Tribunal: TJPA
Processo: 0804550-33.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804550-33.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804550-33.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800002-75.2025.8.14.0007

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA

IMPETRANTE: DR. MARCO ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR - OAB PA40965 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTE PÚBLICO EM RAZÃO DA FUNÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA contra decisão do Juízo da Vara Única de Baião que manteve sua prisão preventiva nos autos de ação penal em que lhe foi imputada a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada da custódia, inexistência de risco à instrução, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, caráter genérico da referência a organização criminosa, suficiência de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, substituição da prisão por domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de dois adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame, em habeas corpus, do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a matéria não foi submetida previamente ao juízo de origem; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal não conhece do pedido de prisão domiciliar porque a tese não foi apreciada pela autoridade coatora, e seu exame originário pela Corte configuraria indevida supressão de instância.

4.

A decisão impugnada explicita a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, com apoio em depoimento da vítima, declarações testemunhais, reconhecimento fotográfico e demais elementos colhidos no inquérito e na ação penal.

5.

A custódia preventiva se justifica para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do fato imputado, consistente em tentativa de homicídio qualificado contra guarda municipal em razão da função, com emprego de arma de fogo e múltiplos disparos em via pública.

6.

O modus operandi descrito nos autos evidencia periculosidade concreta da paciente, apontada como mandante do crime praticado de forma coordenada, em contexto de retaliação e com aparente atuação conjunta dos corréus.

7.

A menção ao vínculo com organização criminosa é valorada pelo juízo como circunstância extraída dos elementos informativos disponíveis em cognição sumária, apta a reforçar o risco à ordem pública no contexto específico da imputação.

8.

A ausência de alteração fática ou jurídica superveniente, aliada ao regular andamento do feito e à designação de audiência de instrução, afasta a alegação de ilegalidade atual ou excesso de prazo na manutenção da prisão.

9.

As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e maternidade, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, porque não resguardam de modo adequado a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias da imputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Impetração parcialmente conhecida e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. Não se conhece, em habeas corpus, de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a matéria não foi submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A gravidade concreta da tentativa de homicídio qualificado contra agente público, evidenciada pelo modus operandi e pelos elementos indiciários de atuação coordenada, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não revogam a prisão preventiva quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto decorrente do estado de liberdade. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes para neutralizar o periculum libertatis demonstrado concretamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CP, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II; CPP, arts. 41, 312, 313, I, 319, 318, III, 318-A e 396.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 643018/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, HC 484370/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.06.2019, DJe 02.08.2019; STF, HC 203320/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2021, publ. 04.10.2021; STJ, HC 343331/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 08.03.2016, DJe 12.04.2016; STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023, publ. 20.06.2023; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC 801.412/SP, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC 785.639/PR, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC 172.667/SC, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
da impetração e, na parte conhecida,

da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804550-33.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800002-75.2025.8.14.0007

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA

IMPETRANTE: DR. MARCO ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR - OAB PA40965 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Baião, que manteve a segregação preventiva da demandante nos autos nº 0800002-75.2025.8.14.0007.

Consta nos autos que a paciente foi custodiada em 05/11/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Sustenta a impetração em síntese, que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta, pois não aponta elementos individualizados capazes de demonstrar que a liberdade da demandante represente risco efetivo ao processo ou à coletividade.

Aduz inexistirem atos que indiquem tentativa de obstrução da instrução criminal, ameaça à vítima ou às testemunhas, indícios de fuga ou reiteração criminosa.

Assevera que a menção à suposta organização criminosa se revela genérica, desacompanhada de descrição de estrutura hierarquizada, divisão de tarefas, estabilidade associativa ou investigação autônoma que comprove o alegado vínculo, inexistindo, inclusive, imputação formal com base na Lei nº 12.850/2013.

Ressalta que a paciente é primária, possui residência fixa, exerce atividade lícita como balconista de padaria e é mãe de dois adolescentes, de 12 e 15 anos, que dependem integralmente de seus cuidados, circunstância que não teria sido devidamente considerada pelo Juízo de origem.

Neste contexto, pugna liminarmente para suspender imediatamente os efeitos da decisão de ID 167355675, com a expedição de alvará de soltura em favor da coacta, a fim de que responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, a substituição da segregação por prisão domiciliar (arts. 318, III, e 318-A do CPP) ou por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 34114865).

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 02/03/2026, por meio do Ofício nº

095/2026, destacando:

“(...)

Consta dos autos que o feito teve origem no Inquérito Policial nº 00127/2024.100091- 2, instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Baião, com a finalidade de apurar a prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, do Código Penal, tendo como indiciada a paciente e como ÁLVARO MARTINS RAMOS JUNIOR e VALÉRIA DE MELO GOMES.
No IPL pelo que foram colhidos elementos informativos, incluindo

boletim de ocorrência, termos de declarações de testemunhas, autos de reconhecimento fotográfico e laudos periciais, os quais evidenciaram a materialidade delitiva e indícios de autoria
. Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu denúncia em ID 159202770, imputando aos acusados a prática do crime previsto no art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, requerendo o recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Recebida a denúncia em ID 159986494, este Juízo reconheceu a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, determinando a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal. Também foi decretada pelo Juízo a prisão dos acusados, sendo expedidos os respectivos mandados de prisão, ocorrendo a audiência de custódia da paciente na data de 05/11/2025. Citada, a denunciada apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 165650391), reservando-se a enfrentar o mérito de forma mais aprofundada após a instrução, pugnando pela oitiva de testemunhas e requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, bem como pugnou pela improcedência da pretensão acusatória. Ao analisar a resposta à acusação apresentada, o Juízo afastou as preliminares defensivas, consignando que os autos contêm elementos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar o prosseguimento da ação penal, sendo inviável, naquele momento processual, o reconhecimento de nulidades ou a absolvição sumária, uma vez que tais alegações demandam aprofundamento probatório sob o crivo do contraditório judicial. Assim, ratificou o recebimento da denúncia e determinou o regular prosseguimento do feito, designando audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas e posterior interrogatório dos acusados. Outrossim, o Juízo decidiu pela
manutenção da prisão preventiva da paciente, consignando que permanecem presentes os requisitos autorizadores da medida, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva e, ainda, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso, razão pela qual manteve a custódia cautelar com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP.
Desta feita, o atual estágio processual encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, que ocorrerá na data de 26/03/2026, permanecendo a acusada custodiada preventivamente, por decisão judicial devidamente fundamentada e reavaliada, sem que tenha havido alteração fática ou jurídica apta a justificar a revogação da medida extrema.

(...)” Id.

34213422 [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação (Id. 34305185).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço parcialmente
.

Explico.

A tese defensiva de substituição da segregação por prisão domiciliar (arts. 318, III, e 318-A do CPP) não foi levada a apreciação da autoridade coatora na origem, razão pela qual entendo ser incabível o exame da referida matéria nesta Corte sob pena de indevida supressão de instância (
vide
STJ,
AgRg no HC 643018/ES
,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 14/06/2022).

Nestas condições, deixo de conhecer a impetração neste ponto.

Contudo, acerca da irresignação defensiva pela suposta utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, observo ser possível avançar no julgamento de mérito.

Sustenta a Defesa ausência de fundamentação concreta e individualizada, pois não restou demonstrado risco real decorrente da liberdade da paciente à instrução criminal, à vítima, às testemunhas ou à ordem pública, inexistindo indícios de fuga, obstrução do feito ou reiteração delitiva.

Acrescenta que a referência à suposta organização criminosa é genérica, sem descrição de estrutura estável, divisão de tarefas ou prova autônoma do vínculo associativo, inclusive sem imputação formal pela Lei nº 12.850/2013.

Destaca condições pessoais favoráveis da demandante para responder ao feito em liberdade, bem como a possiblidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Não assiste razão à defesa.

É
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão segregatícia se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Trata-se de representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA e WALDO PEREIRA DE FREITAS, constante de ID 134315100.

O representante do Ministério Público, em petição de ID 160077730, se manifestou favoravelmente ao pleito.

DECIDO.

A Constituição Federal estabelece que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade. Por consequência, a restrição à liberdade é a exceção. Nesse sentido, dispõe que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos:
a prova da existência do crime (materialidade
)
e indícios suficientes de autoria
, o chamado
fumus commissi delicti
.

Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado
periculum libertatis.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo
depoimento da vítima, testemunhas e da notoriedade do atentado sofrido pelo guarda municipal, vítima de disparos de arma de fogo no município de Baião.

Quanto ao pressuposto da
autoria
, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito,
conforme se extrai das informações presente nos autos, há indícios da prática da infração penal pelos representados.

Ficou claro que houve um entrevero entre a vítima e ANA CHARLES em dia anterior, em que a vítima teria puxado armamento para ela em razão de ter sido agredido e que isso não teria sido bem aceito pelos integrantes da facção criminosa de que ela faria parte.

Fato é que a vítima afirmou de maneira categórica que os representados ANA CHARLES e WALDO estavam todos juntos no dia dos fatos, 21/04/2025, analisando o local em que a vítima estava.

Afirma que, ao sair do local, mais à frente, WALDO o abordou quando diminuiu a velocidade de sua motocicleta para passar por uma lombada dizendo “perdeu vagabundo” e que ao virar, recebeu os tiros, atingindo sua perna esquerda, braço e ombro esquerdos, clavícula e região do pescoço. Afirma que não tem dúvida de que foi WALDO, pertencente a uma facção criminosa e envolvido com o tráfico de drogas. Acrescenta que WALDO teria dito que o mataria em razão de desentendimento anterior com ANA CHARLES.

A testemunha Valéria confirma a versão da vítima e há uma foto retirada das redes sociais que identificam o representado WALDO utilizando o mesmo boné que foi encontrado na cena do crime, deixando ainda mais evidente a existência dos indícios necessários para a decretação da prisão preventiva dele.

Segundo as investigações, WALDO teria realizado a tentativa de homicídio contra a vítima e tudo isso teria ocorrido a mando de ANA CHARLES, sendo os indícios fortes da participação dos três.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do(a) representado(a).

Entendo que a custódia cautelar dos representados deve ser decretada como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e modus operandi empregado.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora,
a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória
(Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

Eugênio Pacelli sustenta que “
a prisão para a
g
arantia da ordem pública não se destina a prote
g
er o processo penal
, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.
Diri
g
e-se
,
ao contrário
,
à prote
ç
ão da própria comunidade
,
coletivamente considerada
, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social
” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2009, p. 435).

Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou entendimento no sentido de dar concretude à noção de ordem pública, de forma a abarcar a possibilidade de prisão para
evitar a reitera
ç
ão delitiva e baseada na
g
ravidade em concreto
do crime em tese praticado. Nesse sentido, versa a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A alegação concernente à inocência do Paciente demanda o reexame da matéria fático-probatória, sendo imprópria na via do habeas corpus. Precedente. 2.
A prisão preventiva do Paciente encontra-se suficientemente fundamentada, pois foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, evidenciada pela apreensão dos materiais ilícitos, tais como diversas munições de arma de fogo de uso restrito e permitido (15) e um revólver calibre .38, bem como pela apreensão de drogas
que pertenceriam ao Acusado, além da reiteração delitiva do Paciente no tráfico de drogas. 3.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ - HC: 484370 SP 2018/0335433-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

É cediço que a decretação da prisão preventiva é a
última ratio
do nosso sistema de cautelares pessoais, somente podendo ser concretizada quando não for possível, no caso concreto, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É necessário, portanto, que haja elementos concretos que indiquem a existência do
periculum libertatis
, isto é, devem ser preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 312 e 313 do CPP.

O art. 312 aduz o seguinte:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O caso concreto indica a periculosidade dos investigados consubstanciada na maneira como foi realizado o delito, com crueldade e sem qualquer respeito à vida humana, atingindo e tentando matar um agente estatal com vários disparos.

Ademais,
os indícios indicam que os representados fazem parte de uma organização criminosa e que agiram mancomunados para ceifar a vida de um guarda municipal, evidenciando um enfrentamento não só da vítima, mas dos órgãos de segurança como um todo, abalando a paz social da comunidade e criando uma atmosfera de perigo
, tendo em consideração a maneira como foi realizado o ato e a relação que se estabelece entre os atores desse fato em apuração.

Assim, entendo que há motivos para a decretação da preventiva para fins de garantir a ordem pública,

Sendo assim, conclui-se que as circunstâncias fáticas permitem identificar uma periculosidade que transcendem a abstratamente previstas para os tipos penais em testilha, apresentando o acusado uma periculosidade concreta no seu
modus operandi
, firmando o convencimento de que a soltura do autuado, nesse momento processual e diante dos elementos trazidos aos autos, traria um grande risco à ordem pública.

Nesse sentido o STF:

Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1
. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 203320 BA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/10/2021)

Não é outro o entendimento do STJ.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. CRIME PASSIONAL. MODUS OPERANDI DELITIVO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida.
A custódia cautelar foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, cometido por motivo torpe, destacando-se, ainda, o modus operandi do crime, realizado em condições típicas de execução.
3. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 343331 ES 2015/0303719-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2016)

Não há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não se mostrando adequadas nesse momento, de forma que a decretação da prisão é de rigor.

Ante o exposto, como forma de garantir a ordem pública,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA e WALDO PEREIRA DE FREITAS
, com base no art. 312 e 313 do CPP.

(...)” [
destaquei
]

Os argumentos foram renovados por ocasião da manutenção da custódia, conforme trecho que destaco a seguir:

“(...)

Trata-se de análise dos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados por
ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA
(ID 165650391) e
WALDO PEREIRA DE FREITAS
(ID 166136567), bem como das manifestações do Ministério Público pelo indeferimento dos pleitos e manutenção das custódias cautelares (IDs 166323268 e 166506741).

Inicialmente, registre-se que a prisão preventiva de ambos os acusados foi
decretada por decisão fundamentada
(
ID

160276003 – 31/10/2025
), com base nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta do delito, da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato e da necessidade de resguardo da ordem pública.

Passa-se à análise individualizada.

1.

Situação de ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA

Consta dos autos que ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA encontra-se presa preventivamente desde 05/11/2025, tendo sido apresentada em audiência de custódia (ID 160624845), ocasião em que não se verificou qualquer ilegalidade formal ou material na segregação cautelar.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Todavia, não assiste razão à defesa.

No caso concreto, a prisão preventiva permanece necessária e adequada, subsistindo, de forma atual, os fundamentos que ensejaram sua decretação.

A acusada é apontada na denúncia como mandante do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra agente público em razão da função, delito de extrema gravidade, cuja pena máxima abstrata ultrapassa, em muito, o patamar legal exigido pelo art. 313, I, do CPP.

Além disso, os autos indicam, em juízo de cognição sumária, vínculo da acusada com organização criminosa, circunstância que acentua o risco à ordem pública, notadamente diante do modus operandi descrito na denúncia, que revela atuação coordenada, motivação retaliatória e emprego de arma de fogo em via pública.

A jurisprudência é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, aliada ao risco de reiteração criminosa e à periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
.
PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A alegação concernente à inocência do Paciente demanda o reexame da matéria fático-probatória, sendo imprópria na via do habeas corpus. Precedente. 2.
A prisão preventiva do Paciente encontra-se suficientemente fundamentada, pois foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta que lhe é imputada
, evidenciada pela apreensão dos materiais ilícitos, tais como diversas munições de arma de fogo de uso restrito e permitido (15) e um revólver calibre .38, bem como pela apreensão de drogas que pertenceriam ao Acusado, além da reiteração delitiva do Paciente no tráfico de drogas. 3.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ - HC: 484370 SP 2018/0335433-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RHC: 220100 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023) (
GRIFO NOSSO
)
.

Contudo, o Ministério Público, em manifestação registrada sob o ID 161865269, opinou pelo indeferimento do pedido, reforçando a higidez dos fundamentos que sustentaram a prisão preventiva e ressaltando que não sobreveio qualquer alteração fática ou jurídica capaz de justificar sua revogação.

No que se refere ao tempo de custódia, verifica-se que não há excesso de prazo, considerando-se a complexidade do feito, a pluralidade de réus e o regular andamento processual, já tendo sido, inclusive, designada a fase de instrução.

Por fim, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante do risco concreto de comprometimento da ordem pública e da própria instrução criminal.

Assim,
deve ser mantida a prisão preventiva de ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA
.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva
formulados por
ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA
e
WALDO PEREIRA DE FREITAS
,
MANTENDO-SE
:

a) a
prisão preventiva de ANA CHARLES DOS SANTOS MOREIRA
, já em cumprimento;

(...)”

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, na parte conhecida,
denego
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026